Tribunal: TJDFT
Processo: 0713933-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0713933-61.2022.8.07.0000 IMPETRANTES: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO e PAULO DE DEUS DINI PACIENTE: GRACIELENA MENEZES FOLHA RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Itamar Geraldo Silveira Filho, OAB-DF 11.839, e Paulo de Deus Dini, OAB-DF 59.995, em favor de GRACIELENA MENEZES FOLHA, em que apontam como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que, ao proferir sentença condenatória com imposição de pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 62 (sessenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da prática de crimes de estelionato, descrito no art. 171, caput, do CP, decretou sua prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Alegam os impetrantes, em síntese, que a decisão carece e fundamentação e que o estado de saúde da paciente recomenda sua substituição por prisão domiciliar. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência pleiteada. O exame da sentença condenatória revela que a prisão preventiva da paciente foi decretada de ofício, isto é, sem requerimento do Ministério Público. Disso resulta a ilegalidade da ordem de prisão preventiva, uma vez que proferida na contramão do comando expresso do art. 311, do CPP. Com efeito, com o advento da Lei 13.964/2019, restou vedada a decretação, de ofício, da prisão preventiva, ainda que em sentença condenatória, sendo, desde então, imprescindível a existência de requerimento da parte legitimada. Ademais, em exame liminar também é possível constatar que a paciente respondeu a todo o processo em liberdade, não havendo exposição na sentença de motivos contemporâneos aptos a justificar a decretação da medida cautelar extrema, uma vez que os fatos objeto da condenação remontam aos anos de 2017 e 2018. Nesse sentido, precedente ilustrativo da jurisprudência do Tribunal: HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. PACIENTE SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS CONTEMPORÂNEOS À SENTENÇA. ILEGALIDADE DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, cuja prisão preventiva fora decretada na sentença que o condenou à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 3o, parte final, c/c art. 14, inciso II; art. 157, § 2o, inciso I (redação antiga, por duas vezes), todos do Código Penal; art. 244-B, caput e § 2o, do ECA; tudo na forma do art. 70 do Código Penal. 2. Consoante já assentou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, com o advento da Lei 13.964/2019, resta vedada a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juízo, inclusive na sentença, sem que haja o prévio pedido da parte legitimada. 3. Nos termos do art. 312, § 2o, do CPP, a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, diante do fato de o paciente ter respondido a todo processo em liberdade e da inexistência de fatos concretos contemporâneos à sentença, aptos a justificar a decretação da segregação cautelar. 4. Ordem concedida. (Acórdão 1404440, 07057370520228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidenciada, portanto, a ilegalidade da decretação da prisão preventiva, por violação ao art. 311, do CPP, sua cassação é medida que se impõe. Assim sendo, DEFIRO o pedido liminar para cassar a ordem de prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, haja vista a ilegalidade de sua decretação. Como não há certeza nos autos de que o mandado de prisão preventiva já foi cumprido, diligencie a Secretaria da Turma a respeito e, conforme o caso, expeça Alvará de Soltura, com as formalidades e cautelas de praxe, ou Contramandado de Prisão. Comunique-se e solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado